Tribunal: TCU
Processo: 037.658/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13124/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.658/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jane Barbosa de Amorim (XXX.766.966-XX); Joaquim Edesio Romualdo (XXX.271.966-XX); Manoel Goncalves de Almeida (XXX.156.576-XX); Maria Alice Rocha Silva (XXX.004.116-XX); Maria Elisabete da Silva (XXX.819.996-XX); Marlene Tavares de Avelar Azeredo (XXX.479.306-XX); Milvany Lara Moreira Assuncao (XXX.315.446-XX); Neusa Maria de Almeida Nascimento (XXX.461.486-XX); Rosangela Silva Souza (XXX.865.486-XX); Waldir Salome de Moura (XXX.138.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.